Tribunal: TJMT
Processo: 0008717-28.2015.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008717-28.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PLANEJAR MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 93.077.519/0001-59 (APELANTE), ANTONIO PAULO BERTANI - CPF: 133.828.960-87 (ADVOGADO), LINEIA S. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.974.262/0001-85 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), LINEIA SCHEUER RIBEIRO - CPF: 819.777.511-72 (APELANTE), LINARA SCHEUER RIBEIRO - CPF: 871.153.441-91 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINÉIA SCHEUER RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LINARA SCHEUER RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LINEIA S. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.974.262/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE - MÓVEIS PLANEJADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“(...) Reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço. (....)”(REsp 1580432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019)

Imperativa a declaração de rescisão do contrato entabulado entre as partes quando demonstrados os prejuízos sofridos pelo consumidor, pelas falhas de produtos e serviços oferecidos pelo comerciante.

O produto e serviço que não se assemelham com o oferecido e contratado, acaba por se vincular à publicidade enganosa ao consumidor tendo ele o direito de ser ressarcido pelos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PLANEJAR MÓVEIS LTDA - EPP.
, contra a sentença, de Id. n.º 98488601, proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito, Danos Morais e Materiais nº 008717-28.2015.811.0055 - Código 192266, movida por LIDIANE FORCELINI em face da apelante e de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LINÉIA S. RIBEIRO & CIA LTDA ME., LINÉIA SCHEUER RIBEIRO E LINARA SCHEUER RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para (i) rescindir o contrato firmado; (ii) condenar as requeridas Planejar Moveis Ltda, Lineias S; Ribeiro & Cia Ltda _Me, Lineia Shceuer Ribeiro, Linara Scheuer Ribeiro Aymoré Credito Financiamento a ressarcir os valores desembolsados pela autora, atualizados pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros, desde a data da citação, observando-se contudo a necessidade de compensação de tais valores com aqueles já recebidos da instituição financeira em razão do acordo homologado nestes autos, (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, e (iv) diante da sucumbência recíproca, condenar a autora ao pagamento de 30% de custas e honorários arbitrados em 3% do valor da causa a serem destinados aos patronos das requeridas subsistentes, e as requeridas ao pagamento de 70% das custas e honorários em favor dos patronos da autora, ora arbitrados em 7% do valor da causa.

Em embargos de declaração opostos pela autora/apelada o sentenciante reconheceu o erro material apontado, acolheu os embargos e fixou multa cominatória no valor R$1.000,00 (mil reais) diários por descumprimento da liminar e majorou ao limite do preceito cominatório para o dobro do valor, caso a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., passasse a descumprir a antecipação de tutela que se tornou definitiva pelo acordo firmado com a autora. No mesmo ato determinou a intimação da financeira para demonstrar o cumprimento da determinação, e obstar a realização de novas cobranças e negativações,
ainda que por meio de terceiras empresas
, com comprovação nos autos da baixa da restrição do nome da autora (Id. 98488601).

Em suas razões, a apelante assevera que é parte ilegítima para compor a lide já que (i) não restou configurada a falha na prestação de serviço ou qualquer contrato firmado entre as partes; (ii) que o contrato foi celebrado diretamente com LINÉIA S. RIBEIRO & CIA LTDA ME. e suas sócias e que sequer recebeu qualquer valor relacionado aos móveis planejados financiados; (iii) o nome da apelante aparece em um orçamento, mas não há ingerência contratual já que as logomarcas são de fácil acesso na internet e facilmente poderiam ser inseridas no contrato; (iv) o fabricante não pode ser responsabilizado solidariamente quando a culpa é exclusiva do consumidor e de terceiros; (v) não foi responsável pela montagem dos móveis, apenas por sua fabricação; (vi) das provas produzidas o laudo pericial atestou a qualidade dos móveis comercializados; (vii) a causa da rescisão contratual se deu exclusivamente pela apelada Lidiane, que usou de artifícios maliciosos para se ver livre da multa contratual devendo ser condenada a pagar o valor de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total da compra, ou seja, R$15.000,00 (quinze mil reais).

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares. Id 98488605.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito, Danos Morais e Materiais ajuizada por LIDIANE FORCELINI em face de PLANEJAR MÓVEIS LTDA - EPP., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LINÉIA S. RIBEIRO & CIA LTDA ME., LINÉIA SCHEUER RIBEIRO E LINARA SCHEUER RIBEIRO.

No caso em comento entendo a necessidade de discorrer brevemente sobre os fatos narrados na inicial.

A apelada Lidiane contratou os serviços da ora apelante, Planejar Móveis, representada pela empresa Linéia S. Ribeiro & Cia Ltda ME., e suas sócias Linéia Scheuer Ribeiro e Linara Scheuer Ribeiro.

Aduziu que após conversa foi realizada a apresentação do projeto em 3D, e combinaram que os móveis planejados seriam de
primeira linha, ou seja, MDF,
“
espessura e condições condizentes com o preço pago pelo closet, painel e aparadores para suíte, bancada do banheiro, painel e aparadores da sala/home”
, na importância de

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alegou que, na oportunidade, foi informada por uma das sócias que o valor total dos móveis planejados poderiam ser financiados por instituição bancária, AYMORÉ CRÉDITO, nos seguintes termos: uma entrada de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e saldo remanescente dividido em 15 (quinze) parcelas de R$1.566,66 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) com primeiro vencimento em 19.03.2015, conforme o carnê do boleto (Id. 98488600).

Assim, o
contrato foi firmado entre as partes em 18.02.2015
(Id. 98488600),
no valor do orçamento
de Id. 98488600.

Assevera a apelada/autora que o prazo para entrega e instalação dos móveis foi extrapolado, mas aguardou o seu cumprimento, pois já tinha efetuado o pagamento da entrada e de 3 (três) parcelas do financiamento.

Porém alega que quando os móveis chegaram, os problemas eram visíveis na instalação, havia imperfeições, inferioridade e qualidade diversa do material utilizado na fabricação daquele que havia sido contratado. Foi exigido de imediato a troca dos móveis, ou que a apelante, e seus representantes reembolsassem os valores pagos ou cancelassem o financiamento da autora.

Diante do desacordo entre as partes, as representantes da apelante retiraram os móveis planejados da casa da autora/apelada, sem devolução dos valores desembolsados com a entrada e pagamento de parcelas do financiamento.

Após, audiência de Instrução e julgamento realizada, foram ouvidas as testemunhas e homologado o acordo entre a AYMORÉ CRÉDITO com a apelada/autora Lidiane - para que
a instituição financeira fosse excluída da lide.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Da ilegitimidade passiva

Aduz a apelante ser parte ilegítima para figurar o polo da ação. Sem razão.

O Código de Defesa do Consumidor é claro em seu dispositivo legal quando diz que:
“
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”
(art. 3º CDC).

No caso em comento não há como afastar a solidariedade, pois resta evidenciada na cadeia o comerciante, fabricante, representante e vendedor que falharam na prestação do serviço oferecido à apelada.

Embora a apelante alegue que é apenas responsável pela comercialização dos móveis e que a fabricação se dá por terceiro, se enquadra ao artigo supracitado.

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se
a figura do fornecedor aparente
- e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que,
sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos.
1.
A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor
. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço. (....)
(REsp 1580432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019)”

Por força do art. 18 do CDC a solidariedade se consolida,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Logo, os motivos da apelante de se esquivar da obrigação quando declara que:
“realiza a comercialização dos móveis (que geralmente são fabricados pela Móveis Holz Indústria e Comércio Ltda) em conformidade com o pedido realizado pela empresa responsável pela venda”,
não os exime de responder pelos prejuízos gerados ao consumidor pelos defeitos dos produtos ou serviços.

Nesse sentido colaciono as jurisprudências do TJSP:

“
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Confecção de móveis planejados. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de importâncias pagas e indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso da corré fabricante. - Ilegitimidade passiva. Empresa franqueadora integrante da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços. Responsabilidade solidária configurada nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º e 34, todos do CDC. Legitimidade passiva da fabricante bem delineada. - Mérito. Aquisição de móveis planejados, mediante financiamento, em loja e nota fiscal com a logomarca da fabricante. Encerramento das atividades da revendedora sem a entrega dos produtos. Configuração de prejuízo extrapatrimonial decorrente da omissão culposa dos réus em solucionar a questão. Conduta que transcende o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor. Indenização arbitrada, de forma solidária, em R$10.000,00. Valor compatível com a norma do art. 944 do CC e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa rescisória está prevista no contrato, devendo ser mantido o valor mínimo fixado na sentença diante do pagamento parcial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível 1036120-60.2016.8.26.0100, Relator(a): Sergio Alfieri, 35ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 08/08/2019, publicação: 08/08/2019)

“Compra e venda de bens móveis. Relação de consumo. Falta de entrega dos móveis adquiridos. Responsabilidade solidária entre fabricante e revendedora. Existência de logomarca do fornecedor nos documentos entregues ao consumidor, que permite reconhecer participação de ambos na cadeia de fornecedores. Configuração de danos morais. Indenização mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível nº 1034965-38.2016.8.26.0224, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 13/09/2017).

Inobstante aplicável ao caso os dispositivos legais dos arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º e 34 todos do CDC.

Da rescisão contratual e da multa fixada

Da consequência lógica de toda a narrativa contida na inicial se torna imperativa a declaração de rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Aliás, das imagens apresentadas pela apelada em sua inicial é possível verificar que o acabamento efetivamente entregue em nada se assemelha ao produto e serviço oferecido e contratado pela apelante, portanto fazendo publicidade enganosa veiculada.

Eis, em parte, trecho da sentença:

“Nessa esteira, verifico que apesar do laudo pericial não ter detectado qualquer vício quanto a natureza do produtos fornecidos pelas requeridas e ter sido inconclusivo quanto a presença de vícios quanto a instalação das mesmas, verifico que da análise do material fotográfico de fls. 51/55 confrontados com o material utilizado para promoção de venda das requeridas, quais sejam, documentos de fls. 134/135 demonstram de forma inequívoca que o produto de fato instalado não se mostrava compatível com o que foi efetivamente ofertada a autora.

Destaque-se
neste ponto que patente a falha no oferecimento de informações das requeridas que integram a cadeia de consumo, no presente feito, visto que para além do material utilizado para propaganda quanto a qualidade do produto se mostrar incompatível com o que foi efetivamente fornecido, verifica-se que de fato na descrição do produto na parte do contrato que foi de fato subscrita pela autora, sequer existem as especificações técnicas aptas a aferir se o produto instalado de fato correspondia as especificações contratadas o que também caracteriza a falha na prestação das requeridas.

Ademais, apesar do laudo não ter se mostrado conclusivo quanto ao resultado final da instalação é claro ao indicar que os parafusos nos móveis instalados são aparentes, o que se confirma pela simples análise do material fotográfico apresentado e que por si só se mostram incompatíveis como material de divulgação fornecido
.

Portanto, não tendo sido ,apresentado qualquer argumento capaz de elidir o dever dos fornecedores em promover a adequação da desconformidade identificada, dentro do prazo de garantia, de rigor a procedência do pleito rescisório, sendo todas as requeridas remanescentes, enquanto integrantes da cadeia de consumo, responsáveis pelo vicio na relação e consumo.
” (grifos nossos) (Id. n.º 98488601 - Expediente 2, fls. 255/256)

Assim sendo, verifico que não merece prosperar o recurso do apelante tendo em vista que não se desincubiu do ônus de provar que não é responsável pelas falhas de produtos e serviços oferecidos.

Portanto, no que tange ao prejuízo material e constatada a disparidade entre aquilo que foi ofertado, entregue e depois retirado, merece a consumidora ser restituída pelo apelante no mesmo valor despendido na homologação de acordo com Instituição Financeira no montante de R$8.780,00 (oito mil, setecentos e oitenta reais).

Mantendo incólume a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021